Tribunal: TJSP
Processo: 0001958-32.2018.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no v. acórdão – Inocorrência – Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes EDUARDO FERREIRA JUNIOR, LUCAS DE PADUA LOPES
COUTINHO, LUCAS GABRIEL GARCIA NARCISO e WELLINGTON CAIQUE
DE OLIVEIRA FERREIRA e Interessado FELIPE SALUSTIANO DE OLIVEIRA,
é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 2141-ED
2
Embargos de declaração no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000
Embargantes: Eduardo Ferreira Junior, Wellington Caíque de Oliveira
Ferreira, Lucas de Pádua Lopes Coutinho e Lucas Gabriel Garcia Narciso
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2141
Embargos de declaração
Alegação de omissão no v.
acórdão Inocorrência Recurso que não se presta para
reexame de provas com o quanto já decidido - Embargos
rejeitados.
Eduardo Ferreira Junior, Wellington Caíque de
Oliveira Ferreira, Lucas de Pádua Lopes Coutinho e Lucas Gabriel Garcia
Narciso, por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, opuseram
embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 13a Câmara Criminal deste
e. Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento aos recursos defensivos
interpostos por uns e outros corréus para reduzir as penas privativas de liberdades
para todos eles, no patamar de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, para
cada um, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença de 1o Grau.
Inconformada, a Defesa dos embargantes afirma que os
embargos se destinam a aclarar o quantum da pena diante do concurso de crimes.
Salienta que desde o início do feito os embargantes foram acusados por três delitos e
acabaram sendo condenados pelos mesmos três delitos. No entanto, diz que, em
recurso exclusivo da defesa, foi mencionado um quarto delito, o que merece ser
aclarado. Menciona, ainda, que a pessoa alvejada era um policial militar e não teve
qualquer pertence subtraído, conforme narrado na denúncia acusatória. Nesses
termos, entende a Defesa que não foi justificada a imposição de um novo delito aos
embargantes, razão pela qual é necessário que haja a devida fundamentação. Caso o
referido delito seja afastado, requer a defesa que o aumento da pena em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 2141-ED
3
concurso formal de crimes seja de 1/5 (três patrimônios atingidos).
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando o acórdão padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua
admissibilidade deve ser restrita ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
ambiguidade, obscuridade, contradição, tampouco omissão, como tenta fazer crer a
Defesa.
Impende observar que a omissão se verifica quando o
órgão jurisdicional não se pronuncia sobre determinado ponto que exigia apreciação.
A contradição é a falta de coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista,
ou seja, quando duas ou mais partes de uma mesma decisão demonstram
incompatibilidade entre seus termos. Por fim, a obscuridade é a falta de clareza da
decisão, a qual acaba sendo escrita sem permitir às partes a exata compreensão de
seus termos.
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizado discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura à peça de fls. 01/03 (do incidente gerado), podemos
inferir que a “omissão” apontada pelos embargantes se relaciona entre o julgado e as
provas constantes dos autos, mais especificamente seu inconformismo com os termos
do acórdão ora embargado.
Contudo, conceitualmente, para fins de aplicação do
artigo 619 do Código de Processo Penal, não há omissão no julgado. Os termos
propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e harmônica, da qual
decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação apresentada. Portanto, a
“omissão” aventada pelos embargantes não é, propriamente, uma contradição, mas
mera irresignação com a conclusão apresentada por esta c. 13a (décima terceira)
Câmara Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 2141-ED
4
Como já analisado, a questão do concurso formal de
crimes, inclusive a fração de aumento, já foi suficientemente apreciada no acórdão
recorrido, como se pode extrair do seguinte trecho:
De fato, os agentes, mediante uma única ação,
produziram resultados diversos, isto é, não só
praticaram o latrocínio tentado, como também
consumaram roubos a três outras vítimas distintas,
cujos patrimônios não se confundem.
Ou seja, os ora recorrentes subtraíram quantia em
dinheiro da pizzaria, o aparelho celular da vítima
B.M., bem como o celular da vítima R.C.S.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que o roubo
perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra
num único evento, configura o concurso formal e não o
crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos
tutelados ofendidos1.
E, segundo o STJ, o critério para o aumento é o
número de crimes praticados, ou seja, dois crimes
aumentam 1/6, três crimes aumentam 1/5, quatro
crimes aumentam 1⁄4, 5 crimes aumentam 1/3 e por
último 6 crimes aumentam 1⁄2.
In casu, são quatro crimes em concurso formal, ou
seja, o latrocínio tentado (que, por ter a mais grave das
penas, servirá como parâmetro, nos termos do artigo
70, caput, do Código Penal); o roubo consumado em
detrimento da pizzaria; o roubo consumado em
desfavor da vítima B.M.; e, por fim, o roubo em
prejuízo da vítima R.C.S.
Assim, aumenta-se a pena privativa de liberdade do
1 STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 389.861/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado
em
18/06/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 2141-ED
5
crime de latrocínio no patamar de 1⁄4 (um quarto) para
alcançar a reprimenda de 16 anos e 8 meses de
reclusão.
Nesses termos, diferentemente do que diz a Defesa, não
houve o reconhecimento de um quarto delito não descrito na denúncia, até porque a
peça acusatória a todo momento faz referência ao latrocínio tentado, praticado em
detrimento de um policial militar, mais outros três roubos, em detrimento de vítimas
distintas, pouco importando a capitulação legal formalizada ao final da denúncia. No
mais, a fração eleita, no patamar de 1⁄4 (um quarto) é ainda mais benéfica que a
utilizada pela magistrada de 1o Grau (de 1/3), não havendo que se falar em reformatio
in pejus.
De fato, via de regra (e ordinariamente), a fração de
aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, CP) segue
a quantidade de patrimônios atingidos, mas só quando o agente praticar apenas o
roubo (uma única espécie de delito, com pluralidade de vítimas), o que não é o caso
dos autos. Senão, vejamos: além dos três roubos consumados, o agente praticou o
crime de latrocínio tentado, utilizado, inclusive, como parâmetro para incidência do
aumento, por contemplar a mais grave das penas. Assim, não há dúvidas de que
foram um total de quatro crimes, em concurso formal, razão pela qual a fração de
aumento eleita é adequada e deve ser mantida.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelos embargantes, sem que exista qualquer contradição,
obscuridade, tampouco omissão no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001958-32.2018.8.26.0635/50000 -Voto no 2141-ED
6
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Eduardo Ferreira
Junior, Wellington Caíque de Oliveira Ferreira, Lucas de Pádua Lopes Coutinho e
Lucas Gabriel Garcia Narciso, qualificados nos autos, mantendo o v. acórdão
embargado em todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR